Tribunal: TJDFT
Processo: 0017436-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA (ID 8064383, fls. 60-74; e ID 8064384 fls. 1-7), em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão de id 15406119 - item 2. 2. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da decisão de ID 15406119 - item 1. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto